Tribunal: TJDFT
Processo: 0729606-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO IN NATURA. MODIFICAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA SENTENÇA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Súmula no 621 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade.”.
2. No caso concreto, a despeito da orientação contida na Súmula no 621/STJ, não houve, de fato, redução, majoração ou exoneração do dever alimentar, mas, sim, a modificação da forma de prestação que antes era in natura e passou a ser em pecúnia, desde a fixação da sentença.
3. Embora a sentença não tenha fixado termo inicial para pagamento da prestação alimentícia em pecúnia, é correta a conclusão que fixa o termo inicial de exigibilidade da obrigação como sendo a data da sentença proferida na ação revisional, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Autora, que já recebia alimentos in natura em razão de acordo homologado em ação judicial anterior de reconhecimento e dissolução de união estável.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.